Tribunal: TJPA
Processo: 0828333-68.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4970 - Cheque
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0828333-68.2019.8.14.0301

APELANTE: ATHLETIC WAY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GINASTICA E FISIOTERAPIA LTDA

APELADO: NADILSON ASSUNCAO LIMA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO. CHEQUES PRESCRITOS. INÉRCIA DO CREDOR NA CITAÇÃO DO RÉU. IMPOSSIBILIDADE DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por ATHLETIC WAY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GINÁSTICA E FISIOTERAPIA LTDA contra sentença que extinguiu Ação Monitória ajuizada em face de NADILSON ASSUNÇÃO LIMA, sob o fundamento de prescrição. A ação buscava a constituição de título executivo judicial com base em seis cheques emitidos pelo apelado, totalizando R$ 2.681,48, devolvidos por insuficiência de fundos. O juízo de origem reconheceu a prescrição do crédito diante da inércia do credor na citação do réu, afastando a aplicação da Súmula 106 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ação monitória poderia ser utilizada para cobrança dos cheques prescritos; (ii) estabelecer se houve desídia do credor na promoção da citação, impedindo a interrupção do prazo prescricional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação monitória é cabível para cobrança de cheque prescrito, conforme entendimento consolidado pelo STJ, desde que demonstrada a existência da relação subjacente ao título.

O despacho que ordena a citação interrompe a prescrição, desde que a parte autora adote diligências para viabilizar a citação dentro do prazo razoável, conforme arts. 202, I, do Código Civil e 240, § 1º, do CPC.

A demora na citação decorreu da incapacidade da parte autora em localizar o réu e não de morosidade do Poder Judiciário, afastando a incidência da Súmula 106 do STJ.

A ausência de citação válida dentro do prazo prescricional impede a interrupção da prescrição, tornando inviável a cobrança judicial do débito.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Pará confirma a necessidade de diligência do credor para evitar a prescrição, exigindo que a demora na citação não lhe seja imputável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ação monitória pode ser utilizada para cobrança de cheque prescrito, desde que demonstrada a relação jurídica subjacente.

O despacho citatório só interrompe a prescrição se a citação for realizada em tempo hábil e não houver desídia do credor.

A demora na citação atribuída exclusivamente ao credor impede a interrupção do prazo prescricional, tornando a pretensão inexigível.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, arts. 202, I, e 206, § 5º, I; Código de Processo Civil, art. 240, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 106; TJ-PA, Apelação Cível nº 0262280-70.2016.8.14.0301; TJ-PA, Apelação Cível nº 0001560-73.2012.8.14.0039.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
ATHLETIC WAY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GINÁSTICA E FISIOTERAPIA LTDA
em face de NADILSON ASSUNÇÃO LIMA, contra sentença proferida nos autos da Ação Monitória tombada sob o n° 0828333-68.2019.8.14.0301.

A ação foi proposta objetivando a cobrança de valores decorrentes da emissão de seis cheques pelo apelado, cada um no valor de R$ 229,90 (duzentos e vinte e nove reais e noventa centavos), totalizando a quantia de R$ 2.681,48 (dois mil, seiscentos e oitenta e um reais e quarenta e oito centavos) devidamente atualizada com juros de 1% ao mês. Os cheques emitidos foram devolvidos por falta de fundos (motivos 11 e 12), levando a apelante a buscar a constituição de título executivo judicial por meio da ação monitória.

A sentença recorrida, indeferiu o pedido da apelante, sob o fundamento da prescrição do direito de execução dos cheques e da ausência de comprovação de relação jurídica subjacente que justificasse a cobrança por meio da ação monitória.

Cito trecho da decisão recorrida:

“(...)

Verifica-se dos autos que a ação monitória fora distribuída em 24/05/2019, porém, infrutíferas as tentativas de localização da parte ré, para fins de aperfeiçoamento da relação processual, não tendo a parte autora indicado novo endereço nos autos para citação. Nesse passo, irretorquível a conclusão no sentido de que não cuidou a autora de promover a regular citação do réu em tempo hábil, ônus que lhe incumbia.

Assim, considerando a ausência de citação, inexistindo causa interruptiva ou suspensiva do prazo prescricional, o crédito da autora fora fulminado pela ocorrência de prescrição.

(...)

Impende anotar, ainda, a inaplicabilidade do enunciando previsto na Súmula 106, do Superior Tribunal de Justiça, vez que a excessiva demora na promoção da citação decorreu da incapacidade da autora em localizar o suposto devedor e não dos mecanismos inerentes ao Poder Judiciário, já que somente em 08/02/2024, o autor peticionou pela busca de endereços da parte ré nos sistemas disponíveis à justiça, quando a dívida já encontrava-se prescrita.

Assim, outra solução não há, senão reconhecer a prescrição, razão pela qual JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, II do CPC. (...)”

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese:

(i) que os cheques foram emitidos em decorrência de transação comercial regularmente firmada entre as partes;

(ii) que a ação monitória é cabível mesmo após o prazo de prescrição para execução do cheque, uma vez que permanece a relação de débito entre as partes, conforme entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça;

(iii) que houve erro na valoração das provas, pois foram apresentados documentos suficientes para demonstrar a origem da dívida;

(iv) que a sentença violou o princípio da boa-fé objetiva e o dever de pagamento da obrigação assumida pelo recorrido;

Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a ação monitória, condenando o recorrido ao pagamento dos valores pleiteados, acrescidos de juros e correção monetária.

Sem Contrarrazões.

Coube-me a relatoria do feito por sorteio.

É o relatório.

VOTO

Pressupostos de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos conheço do recurso.

Razões recursais

a)

Questões Preliminares:

Em face da ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito da demanda.

b)

Mérito:

Cinge-se a controvérsia
à possibilidade de cobrança, via ação monitória, de cheques prescritos e à suficiência da documentação apresentada para a constituição do título executivo judicial.

Como relatado, a sentença recorrida reconheceu a prescrição da pretensão com fundamento na ausência de citação válida do réu dentro do prazo legal.

Adianto que a decisão não merece reparo. Explico.

No presente caso, verifica-se que a ação monitória foi ajuizada dentro do prazo legal, mas o processo tramitou por um longo período sem que a parte autora tenha logrado êxito na citação do réu.

Ora, é certo que o despacho do juiz que ordena a citação interrompe a prescrição, porém, exige-se que, para tanto, a parte autora se desincumba do ônus de adotar as providências necessárias para viabilizar o ato citatório, nos termos do que dispõe os arts. 202, I, do Código Civil e 240, § 1º, do CPC, o que não ocorreu no caso em comento.

Portanto, é ônus da parte autora indicar o endereço da parte adversa, a fim de que seja realizada a citação. Se a citação se efetiva quando esvaído o prazo prescricional, e o atraso não é imputável exclusivamente aos serviços judiciais, a declaração da prescrição se impõe, ainda que a ação tenha sido ajuizada antes do termo final.

Conforme bem fundamentou o juízo de origem, a excessiva demora na promoção da citação decorreu da incapacidade da recorrente em localizar o suposto devedor e não dos mecanismos inerentes ao Poder Judiciário, já que além de não ter indicado novo endereço nos autos para citação, somente em 08.02.2024, o autor peticionou pela busca de endereços da parte ré nos sistemas disponíveis à justiça, quando a dívida já encontrava-se prescrita.

Diante de tal quadro, verifica-se que a demora na citação se deu por desídia da parte autora na adoção das providências necessárias a tal desiderato.

Nesse sentido, cito a jurisprudência desta E. Corte (grifei):

APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CITAÇÃO NÃO REALIZADA. DESÍDIA DA PARTE AUTORA. PRESCRIÇÃO CONSUMADA. AUSÊNCIA DE MOROSIDADE DO PODER JUDICIÁRIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. 1. O despacho que ordena a citação interrompe a prescrição, nos termos do que dispõe o art. 240, § 1º, do CPC, mas retroage apenas na realização da citação em prazo hábil, quer dizer, se a citação não for concretizada antes da consolidação da prescrição, não haverá a interrupção. 2. Na hipótese, em que pese o ajuizamento da ação dentro do prazo quinquenal previsto no art. 206, § 5º, I, do CC e no enunciado de súmula n. 503 do STJ, a citação válida não se efetivou antes do termo final do prazo prescricional, pois o credor não se desincumbiu do ônus de indicar a correta localização da parte Executada, tampouco requereu a citação por meio de edital dentro. Ademais, não houve morosidade imputada ao aparelhamento judiciário, com o escopo de atrair a incidência da Súmula 106 do STJ, de modo que é imperativo o reconhecimento da prescrição da pretensão monitória. 3. Recurso conhecido e Improvido. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL nº 0262280-70.2016.8.14.0301, Relator.: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES, Data de Julgamento: 19/03/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CITAÇÃO NÃO REALIZADA. DESÍDIA DA PARTE AUTORA. PRESCRIÇÃO CONSUMADA. MOROSIDADE QUE NÃO PODE SER IMPUTADA EXCLUSIVAMENTE AO PODER JUDICIÁRIO.
1- O despacho que ordena a citação interrompe a prescrição, nos termos do que dispõe o art. 240, § 1º, do CPC, mas retroage apenas na realização da citação em prazo hábil, quer dizer, se a citação não for concretizada antes da consolidação da prescrição, não haverá a interrupção; 2- Recurso de Apelação conhecido e não provido. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL nº 0001560-73.2012.8.14.0039, Relator.: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR, Data de Julgamento: 23/05/2023, 2ª Turma de Direito Privado)

Diante disso, observa-se que a pretensão autoral foi fulminada pela prescrição, pois o prazo prescricional quinquenal constante do art. 206, § 5º, I, do Código Civil, fluiu sem qualquer incidência de causa obstativa de seu curso.

Logo, por onde quer que se observe ou se analise a controvérsia, não há elementos que justifiquem a reforma da sentença, sendo de rigor a sua manutenção.

Nada a reformar.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos da fundamentação.

Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional ventilada nos autos, evitando-se, com isso, a oposição de embargos de declaração para este fim.

Belém, 19/03/2025